Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-79.2017.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000258-79.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO PARZIANELLO - CPF: 387.302.000-91 (EMBARGANTE), ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE SOUZA SOLIGO - CPF: 903.077.551-34 (ADVOGADO), ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO - CPF: 492.151.750-91 (EMBARGANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0015-50 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EM MOEDA ESTRANGEIRA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, os quais questionavam a validade de título executivo extrajudicial em moeda estrangeira e alegavam excesso de execução e onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de contradição no acórdão quanto à conversão da moeda estrangeira na data da contratação; (ii) avaliar alegada omissão quanto à análise de documento supostamente probatório do excesso de execução; e (iii) examinar a alegação de omissão quanto a providências decorrentes de suposto provimento parcial da apelação.

III. Razões de decidir:

3. Não há contradição interna no acórdão, que reconheceu a validade da conversão cambial acordada entre as partes e a inexistência de excesso de execução, sendo a contradição alegada mera reiteração de inconformismo.

4. Inexiste omissão quanto à análise do documento apresentado, que não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação, configurando inovação recursal, sendo desnecessário o exame de todos os argumentos das partes um a um.

5. Não houve provimento parcial da apelação, razão pela qual inexiste omissão a ser suprida quanto a eventuais providências decorrentes.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou ao rejulgamento do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.

7. Rejeição dos embargos, mesmo para efeito de prequestionamento, pois a decisão está devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir ou reexaminar a matéria, devendo se limitar ao suprimento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não configurados na hipótese."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 318; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1049346/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 27/06/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 02/02/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 25/02/2022; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por MARCO ANTONIO PARZIANELLO e ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e manteve íntegra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Os embargantes alegam existência de contradição, omissão e erro material no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que haveria contradição entre o reconhecimento da necessidade de conversão da moeda estrangeira na data da contratação e a negativa de provimento ao recurso, bem como omissão quanto à análise de documento supostamente probatório de excesso de execução e quanto às providências decorrentes do suposto provimento parcial da apelação.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição integral dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter meramente protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de contradição, omissão e erro material no acórdão embargado.

Foi lançada a seguinte ementa no julgado impugnado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA EM MOEDA ESTRANGEIRA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, em que se discutia a validade de título executivo extrajudicial baseado em confissão e novação de dívida expressa em dólar americano, com conversão atrelada à taxa de câmbio na data de vencimento, e alegações de iliquidez, erro de cálculo e onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade de título executivo firmado em moeda estrangeira, com pagamento ajustado em moeda nacional mediante conversão; (ii) avaliar a existência de excesso de execução e erro de cálculo na dívida exequenda; e (iii) analisar alegação de onerosidade excessiva decorrente da variação cambial.

III. Razões de decidir

3. É legítima a celebração de contratos com valores estipulados em moeda estrangeira, desde que o pagamento seja efetuado em moeda nacional, conforme taxa oficial de câmbio na data do vencimento, nos termos do art. 318 do Código Civil e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

“Nos termos da jurisprudência do STJ, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1049346/GO , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018)”.

4. A conversão do valor devido em dólar americano para real foi previamente acordada pelas partes, inexistindo vício de vontade ou nulidade no título executivo.

5. Existindo nos autos a comprovação de que o suposto adimplemento denunciado pelos embargantes, na verdade, trata-se da 1ª parcela do título executivo discutido nestes autos e do outro instrumento de confissão e novação de dívida no valor de US$ 100.422,70, conforme Id. 9591062; não há falar em excesso de execução ou erro de cálculo, pois os valores pagos foram corretamente aplicados à amortização da dívida conforme estabelecido no instrumento de confissão de dívida.

6. A variação cambial que impactou o contrato é álea própria de negócios vinculados a commodities e ao mercado internacional, não configurando onerosidade excessiva ou enriquecimento ilícito.

7. Aplicação do princípio da conservação dos contratos e respeito à manifestação de vontade das partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a confissão e novação de dívida expressa em moeda estrangeira com pagamento ajustado em moeda nacional mediante conversão cambial, sendo lícita a execução do título nos termos pactuados entre as partes."

Pois bem.
Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal; III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Nesse contexto, passo a analisar cada uma das alegações suscitadas pelos embargantes.

Primeiramente, os embargantes sustentam que haveria contradição no acórdão embargado pelo fato de ter reconhecido a necessidade de conversão da moeda estrangeira na data da contratação, mas ter negado provimento ao recurso de apelação.

Todavia, a análise detida do acórdão embargado revela que não há qualquer contradição interna no julgado. O acórdão foi claro ao estabelecer que "é legítima a celebração de contratos com valores estipulados em moeda estrangeira, desde que o pagamento seja efetuado em moeda nacional, conforme taxa oficial de câmbio na data do vencimento", e que "a conversão do valor devido em dólar americano para real foi previamente acordada pelas partes, inexistindo vício de vontade ou nulidade no título executivo".

Em verdade, a tese do embargante não se sustenta, porquanto a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada." (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).

O acórdão embargado foi coerente ao reconhecer a legalidade dos contratos em moeda estrangeira com pagamento em moeda nacional e, com base nesse entendimento, afastar as alegações de nulidade e excesso de execução apresentadas pelos apelantes. Não há, pois, qualquer contradição interna no julgado.

Em segundo, os embargantes alegam que o acórdão teria sido omisso ao não se manifestar sobre a preclusão da juntada do documento de id. 1004274, que comprovaria devolução de produtos não abatidos do débito.

Contudo, verifica-se que tal matéria não foi adequadamente devolvida ao Tribunal, uma vez que não foi objeto de impugnação específica nas razões recursais. Ademais, o entendimento jurisprudencial é de que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No caso, além de a questão da preclusão não ter sido especificamente impugnada no recurso de apelação, configurando inovação recursal nos presentes embargos de declaração, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. O acórdão embargado manifestou-se adequadamente sobre a questão do suposto excesso de execução, esclarecendo que "existindo nos autos a comprovação de que o suposto adimplemento denunciado pelos embargantes, na verdade, trata-se da 1ª parcela do título executivo discutido nestes autos e do outro instrumento de confissão e novação de dívida", não havendo falar em excesso de execução ou erro de cálculo.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Em terceiro, os embargantes alegam, de forma confusa e inepta, que haveria omissão quanto às "providências" decorrentes do suposto provimento parcial da apelação. Todavia, não esclarecem qual seria especificamente a omissão, limitando-se a afirmar genericamente que seria "necessário que seja suprida a omissão do voto condutor do acórdão".

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O acórdão embargado não comportou provimento parcial, tendo sido inequívoco ao negar integralmente provimento ao recurso de apelação. A decisão foi clara ao reconhecer a inexistência de excesso de execução e a validade do título executivo objeto da demanda executória.

Por fim, convém esclarecer que a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o "prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]" (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025